Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO A AUTORA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO OU DA CONDENAÇÃO JUDICIAL A SER RESSARCIDA. INEXISTENTE. ÔNUS DA AUTORA. ART. 373, I, CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar suposta contradição.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).

3. No que diz respeito a suposta contradição, não assiste razão ao embargante. O acórdão é claro ao afirmar que no momento da propositura da inicial, a autora não juntou nenhum documento a respeito do processo, somente informou na planilha o “valor provisório da condenação de R$ 15.000,00 - ainda não tem valor definitivo” e na coluna referente à “data do pagamento” estava indicado “data ainda desconhecida”. 3.1. Não há contradição alguma a este respeito, visto que, o acórdão foi expresso ao afirmar o seguinte: “O alvará (...) se refere a depósito realizado em outro processo e que foi transferido para garantia do juízo, portanto, o valor, que também não é indicado, pode já estar incluindo em algumas das condenações anteriores referentes aos demais processos trabalhistas. A tela da Caixa Econômica Federal com o saldo dos depósitos judiciais referentes ao processo (...) não comprova que a autora foi quem realizou o depósito, ou seja, o dano a ser ressarcido”. 3.2. O decisum não deixa dúvidas ao demonstrar que a autora não fez prova do seu direito, com a juntada de alguns dos documentos citados, que se encontram facilmente a sua disposição, o que poderia ter sido feito sem maiores problemas, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus processual de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, de acordo com o artigo do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração rejeitados.